Tribunal: TJSP
Processo: 1003104-02.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Requerimento de concessão de benefício de gratuidade de justiça. Indeferimento. Não comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira. Prazo concedido para recolhimento das custas, em cinco dias, sob pena de deserção.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Requerimento de concessão de benefício de gratuidade de justiça. Indeferimento. Não comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira. Prazo concedido para recolhimento das custas, em cinco dias, sob pena de deserção. Ausência de recolhimento. Deserção pela falta de recolhimento do preparo, para o qual se concedeu oportunidade específica, não cumprida. RECURSO NÃO CONHECIDO.